Tribunal: TJMT
Processo: 1008872-19.2025.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008872-19.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J. C. M. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.370.600/0001-81 (APELANTE), MARCELLE DANIELA CAVALCANTE MATIAS - CPF: 164.840.097-32 (ADVOGADO), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), ACIR JOSE CAMARGO - CPF: 809.296.649-49 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), ACIR JOSE CAMARGO - CPF: 809.296.649-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA INFERIOR A 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO EXPRESSA. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos materiais e morais, envolvendo cédula de crédito destinada à aquisição de veículo, com alegação de abusividade de juros, encargos e desequilíbrio contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica faz jus ao benefício da gratuidade da justiça diante de sua situação econômico-financeira; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados configuram abusividade apta a justificar a revisão contratual; (iii) saber se é válida a capitalização mensal de juros no contrato celebrado.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo relevante, no caso, a baixa cadastral da empresa e a ausência de atividade econômica atual, que afastam a presunção de capacidade financeira. 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração concreta de discrepância em relação à média de mercado, o que não se verificou, pois a taxa pactuada se manteve inferior ao limite de 1,5 vez a média divulgada pelo Banco Central. 5. O custo efetivo total não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, representando a soma de todos os encargos da operação, não sendo indicativo autônomo de abusividade. 6. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no instrumento contratual, inclusive pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 7. A ausência de demonstração específica de cláusulas abusivas e de desequilíbrio contratual relevante impede a intervenção judicial no pacto firmado, preservando-se a autonomia privada e a segurança jurídica das relações bancárias.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica quando demonstrada a ausência de capacidade financeira atual, especialmente em caso de inatividade empresarial. 2. A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva quando inferior a 1,5 vez a taxa média de mercado. 3. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99; CDC, arts. 6o, V, e 51; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26 e 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp no 973.827/RS (Temas 246 e 247), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2012; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.04.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposto por
J.C.M. TRANSPORTES LTDA -
EPP a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais movido em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO,
que julgou improcedentes todos os pedidos iniciais
.

A controvérsia originou-se de cédula de crédito bancário firmada em 02 de fevereiro de 2024, no valor de R$ 102.270,00, destinada à aquisição de veículo Marca MAN, Modelo TGX, ano 2014, com pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 3.507,61. A apelante sustentou na inicial que, após a aquisição, o veículo apresentou graves defeitos mecânicos, incluindo fundição do motor, permanecendo inoperante por aproximadamente noventa dias, comprometendo sua atividade profissional de transportadora. Alegou ainda que enfrentou sérios problemas de saúde, consistente em infecção intestinal de terceiro grau com internação hospitalar por quinze dias, resultando em descapitalização completa e impossibilidade de manter a regularidade dos pagamentos.

A sentença (id. 352890893) proferida rejeitou a preliminar de inépcia da inicial arguida pela cooperativa, mas no mérito julgou improcedentes todos os pedidos. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação da abusividade dos juros remuneratórios de 2,22% ao mês, considerando-os em harmonia com a taxa média de mercado. Quanto à capitalização de juros, o juízo entendeu ser válida por estar expressamente prevista no contrato celebrado após a vigência da Medida Provisória 2.170-36/2001. Relativamente às tarifas cobradas, a decisão as considerou legais com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O magistrado também negou a inversão do ônus da prova, por entender que a mera existência de relação de consumo não autoriza tal medida sem a demonstração de verossimilhança das alegações e hipossuficiência específica.

Em suas razões recursais (id. 352890895), alega a recorrente que a respeitável sentença ignorou flagrantemente a abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada em 2,22% ao mês, totalizando 30,24% ao ano, excedendo significativamente a média de mercado e configurando onerosidade excessiva que contribuiu decisivamente para seu superendividamento. Argumenta ainda que as tarifas e encargos foram aplicados de maneira abusiva, sem comprovação inequívoca de que foram devidamente contratadas e detalhadas, inflacionando o débito de forma desproporcional.

Defende que a sentença desconsiderou por completo a hipossuficiência intrínseca do consumidor nas relações negociais com instituições financeiras, ignorando que a própria essência dos contratos de adesão, marcados pela ausência de prévia negociação e imposição unilateral de termos, gera desequilíbrio contratual abissal. Sustenta que ao exigir demonstração com rigor probatório excessivo da abusividade das cláusulas, a decisão ignorou a dificuldade prática do consumidor em produzir provas robustas contra a estrutura de uma instituição financeira. Aduz que a negativa em inverter o ônus da prova, aliada à exigência de comprovação cabal da abusividade dos encargos, impôs ônus probatório desproporcional, configurando cerceamento de defesa e violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

A apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça por não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de suas atividades empresariais. Pleiteia o reconhecimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e encargos contratuais com limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, a revisão do contrato com readequação do saldo devedor, a condenação da apelada à restituição dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, além da inversão do ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (id. 352890897), a parte recorrida
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
alegou preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação devido ao não recolhimento do preparo, configurando deserção recursal. Sustenta que o apelante teve seu pedido de justiça gratuita indeferido na decisão de id. 202018829, sendo determinado o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias. Argumenta que nos termos do artigo 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso deve ser comprovado o preparo recursal, o que não restou demonstrado, requerendo o recolhimento em dobro sob pena de deserção.

No mérito, a apelada defende que o apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer irregularidade específica que comprometa a validade do contrato ou comprovar qualquer cláusula abusiva, tratando-se de alegações genéricas. Argumenta que a mera existência de relação de consumo não implica na inversão do ônus da prova, sendo necessária a verossimilhança das alegações e a comprovação da hipossuficiência da parte em relação à produção da prova. Sustenta que o contrato prevê juros de 2,22% ao mês, não se encontrando acima da taxa média do mercado. Quanto à capitalização de juros, defende sua validade desde que expressamente prevista no contrato, conforme jurisprudência consolidada. Relativamente às tarifas, invoca o julgamento do REsp 1.251.331/RS pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

Por fim, requer o não provimento do recurso interposto, mantendo incólume a sentença proferida, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
J.C.M. TRANSPORTES LTDA -
EPP a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais movido em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO,
que julgou improcedentes todos os pedidos iniciais
.

A controvérsia originou-se de cédula de crédito bancário no C405307019 firmada em 02 de fevereiro de 2024, no valor de R$ 102.270,00, destinada à aquisição de veículo automotor, com pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 3.507,61. A empresa apelante alegou na inicial que o veículo adquirido apresentou graves defeitos mecânicos, permanecendo inoperante por aproximadamente noventa dias, comprometendo sua atividade empresarial. Sustentou ainda ter enfrentado problemas de saúde que resultaram em descapitalização e impossibilidade de manter os pagamentos regulares.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O benefício da justiça gratuita exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando mera declaração unilateral de pobreza quando há elementos que suscitam dúvida quanto à real situação financeira do requerente.

Nos termos de o §2o do art. 99 do CPC estabelece que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

Do exame do balanço patrimonial, verifica-se a existência de ativo total no montante de R$ 311.977,10 (id. 357980862), integralmente registrado como disponibilidade em caixa, além de patrimônio líquido positivo de R$ 297.608,79. A demonstração do resultado do exercício aponta prejuízo de R$ 19.926,14, ao passo que o balancete evidencia a manutenção de obrigações tributárias no valor de R$ 14.368,31.

T
odavia, sobreveio a informação de que a empresa encontra-se
baixada perante a Receita Federal
(id. 357980852), circunstância que altera substancialmente a análise da capacidade econômica.

Com efeito, a baixa cadastral indica a cessação das atividades empresariais, afastando a presunção de geração de receitas e evidenciando, em regra, a inexistência de fluxo financeiro regular. Nessas hipóteses, a aferição da capacidade contributiva deve considerar não apenas os dados contábeis pretéritos, mas, sobretudo, a realidade atual da pessoa jurídica, marcada pela inatividade.

Nesse contexto, os valores patrimoniais constantes do balanço, embora formalmente existentes, não representam necessariamente disponibilidade líquida e atual. A experiência demonstra que, em casos de encerramento de atividades, os ativos contábeis frequentemente correspondem a créditos de difícil realização, bens ilíquidos ou valores já comprometidos com o encerramento das operações.

Nesse contexto, à míngua de prova de capacidade financeira atual e considerando a inatividade da pessoa jurídica, revela-se plausível o reconhecimento da hipossuficiência, em consonância com a orientação jurisprudencial que admite a concessão da gratuidade à pessoa jurídica quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se concentra na alegada abusividade das cláusulas contratuais de financiamento bancário.

MÉRITO

As partes firmaram a cédula de crédito bancário no C405307019 firmada em 02 de fevereiro de 2024, no valor de R$ 102.270,00, destinada à aquisição de veículo automotor, com pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 3.507,61 e taxas de juros de 2,2264% ao mês e 30,24% ao ano e CET de 2,34% ao mês e 32,45% ao ano – id. 352890399.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, o apelante tinha pleno acesso ao título firmado, podendo apontar especificamente as cláusulas que considerava abusivas e os elementos que evidenciassem tal abusividade, o que não ocorreu de forma satisfatória.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas no 24, 25 e 26, objeto do REsp no 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema no 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"
Tema no 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema no 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3o do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante no 7,
estabelece que “a norma do

§3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

No caso concreto, o título executivo foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto as taxas de juros praticada em
2,2264% ao mês e 30,24% ao ano (id. 352890399).

É fundamental esclarecer que o Custo Efetivo Total (CET) - que no caso dos autos foi indicado em 2,34% ao mês e 32,45% ao ano, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios pactuada.

O Custo Efetivo Total, como bem ressaltado na sentença recorrida, engloba não apenas os juros remuneratórios, mas também outros encargos financeiros, como tributos (IOF), seguros, tarifas e demais despesas vinculadas à operação, conforme estabelecido pelo art. 3o da Resolução n. 4.881/2020 do Conselho Monetário Nacional, que assim dispõe:

Art. 3o O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Nesse contexto, o fato de o CET ser superior à taxa de juros nominal pactuada não indica, por si só, qualquer irregularidade ou descumprimento contratual. Trata-se, na verdade, de informação que visa dar maior transparência ao consumidor sobre o custo total da operação, considerando todos os encargos incidentes.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(
REsp 271214/RS
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

Com efeito, a cédula bancária foi emitida em 02/02/2024. Consultando os dados oficiais do Banco Central do Brasil, especificamente a série temporal [código específico] referente à modalidade 'Aquisição de veículos - Pessoa Jurídica', verifica-se que a taxa média de juros praticada no mercado em fevereiro de 2024 era de 1,55% ao mês (fonte:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub
- série 25442.

O que não se verifica no caso concreto. Aplicando-se o critério jurisprudencial, verifica-se que o limite de uma vez e meia a taxa média corresponderia a
2,325
% ao mês (1,55% x 1,5). A taxa efetivamente pactuada (2,2264% ao mês) situa-se abaixo desse patamar, não caracterizando a abusividade alegada.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1
. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a 1,5 vez a taxa média de mercado, sem justificativa técnica idônea, revela abusividade contratual e autoriza sua limitação ao índice médio divulgado pelo Banco Central do Brasil.
2. A restituição dos valores pagos a maior em razão da cobrança de encargos abusivos deve ocorrer de forma simples." (N.U 1019413-53.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA REMUNERATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULAS CLARAS E PACTUADAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que pactuada de forma expressa e clara. 2. A utilização da Tabela Price não configura, por si só, prática de anatocismo, sendo legítima quando expressamente prevista. 3.
Taxas de juros inferiores a uma vez e meia a média de mercado não se presumem abusivas
. 4. A contratação de seguro prestamista, quando clara e voluntária, não configura venda casada.” (N.U 1001905-81.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

No que se refere à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a sentença de primeiro grau concluiu, com acerto, pela
inexistência de violação aos limites médios praticados pelo mercado financeiro à época da contratação
.

Da capitalização dos juros

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais
, p
or ocasião do julgamento do
REsp no 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ademais, a questão dos juros acumulados em periodicidade inferior a doze meses já foi objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, dando origem aos Temas no 246 e 247 do STJ, tendo sido fixadas as seguintes teses:

Tema 246
:"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Tema 247:"
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Basta uma singela análise do item “Taxa de Juros” do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios
em
2,2264% ao mês e 30,24% ao ano (id. 352890399),
,
sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros. No caso concreto também foi expressamente pactuado na cláusula 4.3.4 “Encargos Remuneratórios”:

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO
- APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE
.- Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3o § 2o do referido diploma legal. -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção monetária ao saldo devedor e as prestações
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) – grifo nosso”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2o DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).
4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo. (...) 7 – Recurso desprovido.- (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp no. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.
Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade. A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros. Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) 6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado. 7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos. É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3o, § 2o, e 51, § 1o; Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura); MP no 1.963-17/2000; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível no 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024. (N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso)

Diante das fundamentações supra, convergimos com o entendimento explanado pelo juízo monocrático, concluindo pela ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórias praticadas no contrato firmado.

Cumpre ressaltar que a mera utilização da Tabela Price não implica, necessariamente, a ocorrência de capitalização indevida ou anatocismo, conforme pacificado pela jurisprudência. A questão exige demonstração técnica específica, mediante perícia contábil, que evidencie a ocorrência de juros sobre juros de forma irregular, prova esta que não foi produzida nos autos de maneira satisfatória.

Sobre a aplicação da Tabela Price é notório que é uma forma de amortização. O referido método foi desenvolvido para que o contratante tenha ciência, desde a assinatura do contrato, de um valor fixo para todas as prestações do contrato, de modo que não seja surpreendido com critérios diversos de amortização, onde a parcela inicial é uma e, no decorrer do contrato, é reajustada periodicamente.

No sistema francês (Tabela Price) o valor da primeira parcela é mantido até a última. Trata-se, pois, de um método que favorece uma melhor perspectiva ao contratante. Neste esteio, observa-se que a utilização da tabela price não indica a prática de anatocismo, vez que há uma distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas tenham o mesmo valor. Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE MENSAL – TABELA PRICE legalidade– TARIFAS E TAXAS ADMINISTRATIVAS – LEGITIMIDADE DAS CONTRATADAS E PREVISTAS NA RESOLUÇÃO DO CMN – TAXAS ADMINISTRATIVAS NÃO COBRADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme atual entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, se o contrato BANCÁRIO pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, resta prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança. A utilização da tabela Price, não indica a prática de anatocismo, vez que há uma distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas tenham o mesmo valor. (...).(N.U 0030130-63.2018.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

“REVISÃO CONTRATUAL – ARRENDAMENTO MERCANTIL - ERROR IN JUDICANDO - ENCARGOS FINANCEIROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – DUODÉCUPLO - PACTUAÇÃO EXPRESSA - TEMA REPETITIVO - TABELA PRICE - ADOÇÃO DA POSIÇÃO CONSOLIDADA PELO STJ – TAXAS E TARIFAS – NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE DEBATE NA INICIAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E MORA - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - DESPROVIMENTO. Não há irregularidade na utilização da tabela price em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante. [...]”. (TJMT - Ap 47361/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015)

Nesse contexto, não havendo demonstração inequívoca da abusividade ou ilegalidade na forma de cálculo e cobrança dos juros, não há como acolher a pretensão revisional também quanto a este ponto.

Das tarifas bancárias

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3
. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

Quanto à
tarifa de registro de contrato,
deve-se distinguir sua natureza daquelas que remuneram efetivamente a instituição financeira.

O registro do contrato, por ser ato obrigatório para a constituição da garantia fiduciária, configura exigência legal e deve ser realizado perante o órgão competente (em regra, o DETRAN), sem que implique serviço prestado pela instituição financeira, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil.

Sabe-se que a referida cobrança se dá para o registro do gravame da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito. A instituição financeira acostou aos autos os documentos comprobatórios da regularidade da contratação, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado e por isso, é lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo. Ademais, os valores não extrapolam os limites ordinariamente praticados no mercado (R$447,29).

A propósito, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TARIFA DE CADASTRO E
REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ
– TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
T
ratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.
Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020951-06 .2023.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024 - grifo nosso).

O apelante alega irregularidade no repasse do IOF. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

O IOF é um tributo federal previsto no art. 63 do Código Tributário Nacional e regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, cuja incidência é obrigatória em operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Trata-se de tributo devido pelo tomador do crédito, sendo a instituição financeira mera responsável pela retenção e recolhimento do valor aos cofres públicos.

A cobrança do IOF foi devidamente pactuada entre as partes, com cláusula expressa no contrato, livremente assinado pelo apelante no momento da contratação. O valor do IOF foi calculado e incluído no Custo Efetivo Total (CET), em estrita observância às normas do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional. Tal previsão contratual confere transparência e legalidade à cobrança, afastando qualquer hipótese de surpresa ou onerosidade excessiva. A propósito:

Tema 621 do STJ:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

A inclusão do IOF no valor financiado não configura ilegalidade, mas sim prática regularmente admitida no mercado financeiro, conforme reiterado entendimento dos tribunais e das normas regulatórias.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na cobrança do IOF nos contratos em questão.

O apelante alega que problemas mecânicos no veículo financiado e questões de saúde de seu representante comprometeram sua capacidade de pagamento, justificando a revisão contratual.

Embora sejam circunstâncias dignas de consideração humanitária, não constituem fundamento jurídico suficiente para a revisão de cláusulas contratuais validamente pactuadas. O direito contratual brasileiro adota o princípio da força obrigatória dos contratos, segundo o qual as partes devem cumprir as obrigações assumidas, salvo situações excepcionais previstas em lei.

A teoria da imprevisão, prevista no artigo 478 do Código Civil, exige a demonstração de acontecimento extraordinário e imprevisível que torne excessivamente onerosa a prestação de uma das partes. No presente caso, os problemas mecânicos do veículo e as questões de saúde, embora lamentáveis, não configuram eventos extraordinários e imprevisíveis no contexto de uma atividade empresarial.

Ademais, a apelante não demonstrou que tais circunstâncias tornaram objetivamente impossível o cumprimento das obrigações contratuais, limitando-se a alegar dificuldades financeiras decorrentes desses eventos.

A apelante sustenta que a negativa de inversão do ônus da prova, aliada à exigência de comprovação cabal da abusividade dos encargos, teria configurado cerceamento de defesa e violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Tal alegação não merece acolhimento. O cerceamento de defesa configura-se quando há efetiva supressão de oportunidade de produção de prova relevante e pertinente, capaz de influir no resultado do julgamento. No caso concreto, não se verifica tal situação
.

Conforme documentado nos autos, ambas as partes foram intimadas para especificação das provas que pretendiam produzir, tendo expressamente apelante o julgamento antecipado da lide (id. 352890885). Não houve, portanto, qualquer impedimento à produção probatória, mas sim opção processual das próprias partes pelo julgamento no estado em que se encontrava o processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Defiro
os benefícios da justiça gratuita ao apelante.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026